Tribunal: TJBA
Processo: 8033655-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033655-71.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS Advogado(s): CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA, ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO INCISO II, § 4º DO ART. 85, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E/OU OBSCURIDADE COM REFERÊNCIA AS ALEGAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 665, DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO EMBARGANTE/APELANTE E REJEITADOS OS EMBARGOS DO EMBARGANTE/APELADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033655-71.2021.8.05.0001, em que figuram como embargantes SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER os embargos do apelante/embargante e REJEITAR os embargos do apelado/embargante, nos termos do voto da relatora.